Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-88.2007.8.11.0017
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001121-88.2007.8.11.0017
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO OLIVEIRA SELMI - CPF: 053.228.288-42 (AGRAVANTE), VANDERLAN FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 040.425.908-10 (ADVOGADO), JOSE MARIO DELANHESE - CPF: 152.349.329-15 (AGRAVADO), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), EDUARDO DELANHESE - CPF: 316.250.618-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – AÇÃO INCIDENTAL DE ATENTADO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE RESTRITA RECURSO PROTOCOLIZADO NAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS – AUSÊNCIA DO RECIBO ELETRÔNICO DE POSTAGEM – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DESCUMPRIMENTO – APELO NÃO CONHECIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Considera-se interposto recurso com o protocolo da petição no juízo, sendo reputada a data de apresentação nas agências dos Correios apenas quando o ato for praticado por meio do Serviço de Protocolo Postal e preenchidas todas as formalidades legais exigidas pelo art. 158, Seção 14 – Do Serviço de Protocolo Postal (SPP) da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.

A interposição de apelação por meio do Serviço de Protocolo Postal, regulado pela CNGC do TJMT, somente é possível quando a petição é protocolada em agências dos Correios do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 4º da Resolução nº 25/2014/TP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por RICARDO OLIVEIRA SELMI, em face da decisão monocrática que não conheceu do RAc nº 1121-88.2007.8.11.0017, interposto pelo recorrente.

Nas razões recursais, a parte recorrente reitera as teses firmadas em seu apelo, no sentido de que os agravados realizaram diversos negócios jurídicos reduzindo sua área de terras para 1.562,00 ha, porém, utilizam-se da totalidade de sua área inicial, qual seja, 9.762,00 ha induzindo a erro diversos órgão estaduais e federais para degradar o meio ambiente.

Narra que omitiram intencionalmente as vendas para regularizar o irregular e clandestino corte indiscriminado de árvores em propriedades particulares, danificando o meio-ambiente e o entorno indígena.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a recorrente.

Isso porque o recurso de apelação não foi conhecido, por ausência de Requisitos Extrínsecos de admissibilidade, qual seja, a Regularidade Formal.

No caso, a sentença foi publicada em 04.06.2018. Contados os 15 dias do prazo recursal para a apelação a partir do primeiro dia útil após a publicação da sentença, o termo final foi o dia 25.06.2018.

No entanto, a apelação somente foi protocolizada em 28.06.2018, quando já transcorrido o prazo legal de 15 dias, estando, desse modo, intempestivo o recurso.

Dada vista ao apelante, ora agravante, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, este apresentou a petição de id. 18986060, sem juntar comprovante de protocolo de coleta, afirmando ter enviado a petição de apelação pelos correios no dia 20.06.2018.

A interposição de apelação por meio do Serviço de Protocolo Postal, regulado pela Resolução nº 25/2014/TP do TJMT, somente é possível quando a petição é protocolada em agências dos Correios do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

Art. 4º
As petições deverão ser protocolizadas
nas agências dos Correios no Estado de Mato Gross
o
, de segunda a sexta-feira, observando-se o horário de expediente ao público. Os documentos protocolizados em horário posterior serão considerados como se apresentados no dia útil subsequente.

Sobre o uso do Serviço de Protocolo Postal apenas para as agências dos Correios de Mato Grosso, temos:

No presente caso, o protocolo ocorreu em Americana, em São Paulo (id. 18986061), hipótese não prevista pela Resolução, de forma que se deve considerar como data do protocolo do recurso o dia 28.06.2018.

Ademais, para aferição da tempestividade da apelação com segurança, tanto a Resolução, quanto o art’s. 158 e 165, Seção 14 – Do Serviço de Protocolo Postal (SPP) da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, dispõem ser indispensável a apresentação do recibo eletrônico de postagem de correspondência modalidade SEDEX, com data e horário de recebimento e identificação da agência recebedora, anexado à primeira lauda da petição ou documento judicial apresentado, a fim de que a data da postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as comarcas, a mesma validade que o protocolo oficial da Justiça, para fins de contagem de prazo judicial.

Como o apelante não apresentou o mencionado recibo de postagem eletrônica, é certo que, mesmo se tivesse postado seu recurso em Mato Grosso, teria descumprido o determinado na Resolução nº 25/2014/TP e art’s. 158 e 165, Seção 14 – Do Serviço de Protocolo Postal (SPP) da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, razão pela qual o seu recurso também não poderia ser conhecido.

Portanto, não se reputou efetivamente interposto o recurso no momento indicado pelo apelante, em razão da ausência de devida comprovação pelo recorrente de que o apelo teria sido manejado por meio do Serviço de Protocolo Postal.

Assim, a despeito da apresentação do recurso nos Correios no prazo legal, sua efetiva interposição deve ser considerada implementada apenas com o protocolo oficial da Justiça, ocorrido após o transcurso do prazo recursal.

Nada impede a utilização dos serviços dos correios para o envio de peças processuais, em detrimento do sistema de protocolo integrado, arcando a parte com o ônus de observar o prazo legal estabelecido para a prática do ato, a fim de que o protocolo efetivado no Juízo de destino, se dê até o último dia do prazo fixado, sob pena de não tê-las conhecidas por intempestividade.

Portanto, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Com tais considerações, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020